Tribunal: TJDFT
Processo: 0008977-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0008977-21.2014.8.07.0001 APELANTE: ADAIL BIZERRA DE OLIVEIRA, JOAQUIM VIEIRA DE MOURA, LUIS CLEMENTINO GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelantes (Adail Bizerra de Oliveira e Outros), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre as propostas de acordo formuladas pela contraparte - Ids. 55132112, 55132116 e 55132127. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora